Tribunal: TJDFT
Processo: 0709732-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0709732-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: SERGIO COSTA ARAUJO, BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. DESPACHO DESPACHO Ao compulsar os autos, verifico que não há pedido de antecipação de tutela recursal ou outra medida de urgência. Diante desse cenário, intimem-se as agravadas para responder a este recurso no prazo legal. Em seguida, dê-se vista pessoal à douta Procuradoria de Justiça para, caso entenda oportuno, emita seu valioso parecer. Após, venham-me conclusos os autos para análise do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator